Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011532-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (AGRAVANTE), DORALICE DA SILVA - CPF: 899.731.431-91 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – POSSE DO IMÓVEL JÁ RESTITUÍDA À VENDEDORA – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – DESCABIMENTO – MEDIDA DESNECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem em que a parte autora manifesta legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário, e, se, como no caso, essas circunstâncias não se fazem presentes, a providência requestada não se justifica sob qualquer enfoque, devendo, pois, ser indeferido o pedido nesse particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011532-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
” (Proc. no 1009209- 21.2018.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por DORALICE DA SILVA, deferiu o pedido de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, por entender que “
a medida é cabível para assegurar a ciência de terceiros de boa-fé, com amparo no poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC
”, e, assim, determinou “
a expedição de ofício ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a averbação da existência da presente ação, junto à matrícula do imóvel registrado sob o no 32.19
” (cf. Id. no 57273716).

A agravante sustenta que a anotação premonitória fere seu direito de propriedade, já que a medida não se restringirá apenas à ciência e advertência de terceiros acerca da tramitação da ação, mas implicará completa indisponibilidade do bem, “
pois afasta qualquer interessado na aquisição do bem, prejudicando a agravante que dificilmente conseguirá dar a devida destinação ao lote de terras, gerando prejuízo com seu bem engessado pelo juízo
” (cf. Id. no 92678970 - pág. 4).

Alega que ambas as partes já manifestaram o interesse no desfazimento do contrato de compra e venda, de modo que, havendo consenso quanto à dissolução, é imprescindível o retorno ao “
status quo ante
”, onde a agravante receberá o imóvel para comercializá-lo novamente, enquanto a agravada receberá os valores pagos, sendo incabível, portanto, “
qualquer atitude no sentido de inviabilizar a possível nova venda
” (cf. Id. no 92678970 - Pág. 4/5).

Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para afastar a ordem de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio, mas, desde já, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 92678970 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 93169978 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para afastar a ordem de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio
”.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, enfatizando que “
não pediu a averbação na matricula de um imóvel, sobre o qual tenha pago duas ou três parcelas, mas sim, 76 parcelas das 96 avençadas
” (cf. Id. no 94296993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Doralice da Silva ajuizou ação de rescisão contratual contra a PLT alegando que, em 14.05.2010, celebrou com referida empresa contrato particular de compromisso de compra e venda envolvendo o “
Lote no 06, no Jardim Pequena Londres, Gleba Celeste, no Município de Sinop/MT
”, ajustando o pagamento do preço de R$ 35.359,83, sendo R$ 500,00 em dinheiro e o restante em 96 parcelas fixas de R$ 363,12; sucedeu, porém, que, após o pagamento da 11a parcela, a ré/agravante reajustou unilateralmente o valor, emitindo, a partir de então, boletos para pagamento do valor indevido de R$ 427,01.

Alegou, ainda, que, “
para piorar a situação, teve seu financiamento junto à Caixa Econômica Federal indeferido pelo fato que a Empresa Demandada estava irregular junto à Caixa Econômica Federal, isto é, não estava habilitada junto ao banco, bem como com os demais órgãos públicos, o que impossibilitou a autora de realizar seu sonho na construção de sua casa própria
”, e, após longos seis anos de inúmeras promessas da ré de que logo iria solucionar o problema, Doralice requereu judicialmente a rescisão do contrato, bem como a devolução de todos os valores religiosamente adimplidos e a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel (cf. Id. no 15389773 – autos na origem).

A decisão agravada deferiu os pedidos com os seguintes fundamentos:

“Com efeito, de acordo com a norma de regência, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra qualquer medida idônea para asseguração do direito [art. 301 do Código de Processo Civil]. Importante registrar, também, que a averbação da existência da ação na matrícula do bem imóvel não inviabiliza a alienação ou outros atos inerentes à propriedade, apenas leva a conhecimento de terceiros a existência da demanda, prevenindo, assim, litígios e prejuízos para eventuais adquirentes de boa-fé.

Portanto, considerando que os requerentes adquiriram o imóvel descrito na petição inicial, mediante contrato particular de compra e venda (evento no 15390078), e, presente o interesse em rescindir o contrato, bem ainda, havendo indícios de que a posse do imóvel em questão foi reintegrada ao vendedor, ora requerido, consoante se depreende da certidão acostada no evento n.o 29282083, referente aos autos 1006245-55.2018.8.11.0015, em tramite neste Juízo, a fim de assegurar a ciência de terceiros de boa-fé, com amparo no poder geral de cautela previsto no art. 301 do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência (evento n.o 29282082), para o fim de DETERMINAR a expedição de ofício ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a averbação da existência da presente ação, junto à matrícula do imóvel registrado sob o n.o 32.195.

Outrossim, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, como preconiza o art. 55 do Código de Processo Civil, DETERMINO a associação do presente processo aos autos no 1006245-55.2018.8.11.0015, em tramite neste Juízo da 3a Vara Cível”.

A “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, essas condições não estão presentes, porque, para além de a posse do imóvel em questão já ter sido restituída à vendedora/agravante, a compradora/agravada requereu apenas a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, ou seja, deduziu pretensão incompatível com a necessidade de vinculação do imóvel à lide, sem qualquer referência a qualquer interesse subsistente sobre o imóvel, e sendo assim, sem dúvida, a providência requestada não se justifica sob qualquer enfoque.

Pelo exposto, provejo o recurso para afastar a ordem de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021